Tribunal: TJDFT
Processo: 0724214-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDULTO. DECRETO 8.940/2016. CONCURSO DE CRIMES COMETIDOS COM E SEM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. SOMA DAS PENAS. REQUISITO OBJETIVO NÃO SATISFEITO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

1. Ainda que o Decreto 8.940/2016 preveja limites de penas diversos para a concessão de indulto, conforme se tratar de crimes cometidos com grave ameaça ou violência ou delitos praticados sem grave ameaça ou violência, a aferição de tais limites deve observar a soma de todas as reprimendas, ainda que de espécies diferentes, conforme estabelece o seu artigo 11, caput.

2. A concessão de indulto insere-se no amplo poder discricionário do Chefe do Poder Executivo, previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, não sendo possível ao julgador impor requisitos não expressamente previstos no decreto presidencial ou ampliar a sua abrangência.

3. Agravo conhecido e não provido.